Tribunal: CARF
Processo: 13629.002667/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13629.002667/2010-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.667 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE ONOFRE CHAVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002667/2010-91
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.667 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002667/2010-91

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 62/66) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 no qual se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 70/73):
a) “por entender que são Bens Comuns do Casal as aplicação em VGBL, os
rendimentos obtidos das fontes pagadoras e respectivos IRRF retidos, em nome do
impugnante, foram declarados 50% (cinqüenta por cento) para cada cônjuge.” (grifo no
original);
b) o rendimento apurado como omitido foi declarado na DIRPF/2008 pelo cônjuge,
Maria Isabel Moreira Rangel Chaves, conforme dispõe o art. 6o, inciso II, do Decreto no
3.000, de 26/03/1999, bem como o caput do art. 1.658 do Código Civil.
O Lançamento foi revisto de ofício através de Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, restando mantida a infração apurada (e-fls. 31/35). Inconformado, o contribuinte
apresentou manifestação (e-fls. 47/53).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado do Acórdão de Impugnação em 20/02/2014 (e-fls. 76), o interessado
interpôs Recurso Voluntário em 21/03/2014 (e-fls. 78/88) contendo os argumentos a seguir
sintetizados:
- Relata os fatos processuais até o julgamento de primeira instância.
- Descreve regra de aplicação em VGBL e indica o que ocorreu no caso concreto
conforme trecho abaixo reproduzido:
1a - É a fase da aplicação e de resgate eventual, que no caso concreto, obedecia à
carência de sessenta dias entre um resgate e outro.
Nesta etapa a aplicação funciona como investimento em renda financeira.
2a - É a fase do benefício da aposentadoria privada que se inicia após uma data fixada
em contrato.
Essa fase ocorre com a aposentadoria, com os benefícios apurados segundo as normas
do instituto VGBL, cujo fato gerador se dá ao completar a idade do aplicador prevista
em contrato.
A transação com o VGBL, aplicação e resgate, não excedeu a primeira etapa, ficando
distanciado da aposentadoria, tanto é real, que a aplicação fora extinta em 2008. É neste
contexto fático que deve ser julgado o litigio, ou seja, os resgates de aplicação em
VGBL antecedem o fato gerador da aposentadoria que nunca existiu, e são por esta
razão de factum - aplicações financeiras, conforme os fundamentos de elevado valor
jurídico que o recorrente vem apresentando.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.667 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002667/2010-91

- Com o intuito de demonstrar que a renda proveniente de resgate de VGBL é
rendimento comum, transcreve os artigos 1.659 a 1.663 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) e
registra que este é o diploma legal apto para definir as exclusões e inclusões na comunhão e
dispor sobre a competência para a administração dos bens comuns. Alega que, conforme a
legislação mencionada, os ativos aportados e resgatados de VGBL não fazem parte da exclusão
da comunhão.
- Expõe que sua defesa está fundamentada no artigo 226, §5o, da Constituição
Federal e no art. 6o do RIR.
- Apresenta doutrina e jurisprudência sobre o assunto.
Em 20/09/2021, o contribuinte apresentou nova petição (e-fls. 102/103)
informando que sua esposa, inconformada com o Acórdão 9202-007.520 do CARF, recorreu ao
Juizado Especial Federal e obteve êxito.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal apurou a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica com base nas informações consignadas em
DIRF pelas fontes pagadoras Real Tokio Marine, Itaú e Brasilprev (e-fls. 64).
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e o auditor manteve o
lançamento por entender que os rendimentos decorrentes de planos de previdência VGBL não se
enquadram como bens comuns do casal, devendo ser tributados integralmente na declaração do
titular (e-fls. 33).
O julgamento de primeira instância ratificou o entendimento da autoridade
revisora e julgou improcedente a Impugnação apresentada com base nas seguintes razões de
decidir, as quais assumo como minhas conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF (e-fls. 72/73):
7. Em sua defesa, alega o Impugnante que os rendimentos em questão seriam bens
comuns do casal, citando, inclusive, o art. 6o, inciso II, do Decreto no 3.000, de
26/03/1999, e o art. 1.658 do Código Civil. Alega, ainda, que a diferença apurada pela
fiscalização como omitida foi declarada na DIRPF de sua esposa.
8. Pois bem, quanto à incidência do imposto sobre a renda adquirida durante a
constância da sociedade conjugal e proveniente de bens comuns do casal, traz o Decreto
no 3.000, de 1999, o seguinte regramento:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
(sem grifo no original)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.667 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002667/2010-91

9. Por seu turno, o Código Civil (Lei no 10.406, de 2002) exclui da comunhão de bens
montepios e outras rendas assemelhadas:
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao
casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
(...)
VII – as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.
(...)
Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens
presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo
seguinte.
Art. 1.668. São excluídos da comunhão:
(...)
V – Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.
(sem grifo no original)
10. No caso em tela, tem-se que o rendimento apontado pela fiscalização como omitido
é proveniente do resgate de planos de previdência privada de titularidade exclusiva do
Impugnante (vide fls. 15 a 17), não constituindo, portanto, bem comum do casal.
11. Dessa forma, sendo os planos de previdência bens (direitos) próprios do
Impugnante, os valores resgatados estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda
(vide art. 633, do decreto no 3.000, de 1999) e deveriam ter sido informado unicamente
em sua DAA.
Entendo que os rendimentos em exame possuem natureza pessoal, assim como os
rendimentos do trabalho e os proventos de aposentadoria ou pensão, enquadrando-se no art.
1.659 do Código Civil, ao contrário do que defende o recorrente. Os referidos direitos não
integram o patrimônio comum do casal, permanecendo na esfera dos bens particulares de cada
cônjuge.
É nesse sentido também o entendimento da ilustre Conselheira Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira no Acórdão no 9202-007.520 proferido pela 2a Turma da CSRF em
31/01/2019. Trata-se de processo em que se examina o lançamento efetuado contra a esposa do
recorrente referente a este mesmo ano calendário. Peço vênia para reproduzir os seguintes
excertos do voto condutor, cujas razões de decidir eu acompanho:
O cerne da lide é se as aplicações em VGBL devem ser consideradas bens comuns do
casal.
No regime de comunhão parcial, os bens comuns, ou comunicáveis, são aqueles
adquiridos depois do casamento ou após a constituição da união estável, que passam a
ser comuns aos partícipes.
Uma maneira eficaz de se verificar se um bem é comum é visualizar se o cônjuge, com
a dissolução da sociedade afetiva, teria direito à meação do bem comum. A meação já
pertence ao cônjuge, eis que referente ao Direito de Família e não de Sucessão. No caso
da meação não há transferência de bens, pois estes já pertenciam à meeira desde a
constituição da união afetiva.
No meu entender a aplicação em VGBL é um plano de aposentadoria para o instituidor,
não podendo ser considerada bem comum, e sim incomunicável. Utilizando o exemplo
acima, o cônjuge não teria direito à meação da aplicação, e sim deveria subordinar-se às
regras sucessórias.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.667 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002667/2010-91

Outro argumento de que a aplicação sob exame não pode ser considerado bem comum é
o fato de que seu resgate é efetuado apenas por quem possui sua titularidade,
isoladamente, diferentemente por exemplo de um imóvel do casal, em que é necessário
que os dois cônjuges assinem a alienação.
Cabe mencionar, por fim, que as decisões judiciais trazidas pelo interessado não
têm força vinculante para este Colegiado, produzindo efeitos apenas para as partes envolvidas
naqueles processos.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital